Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-22.2017.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PODER FAMILIAR. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE. ADOLESCENTES. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO DEMONSTRADA.

1. A hipótese de julgamento antecipado do mérito pela desnecessidade de adicional dilação probatória, prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, concorre para a observância da economia processual e da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e artigo 4o do Código de Processo Civil), pressupondo sempre a absoluta satisfação com o acervo probatório já carreado aos autos pelas partes e que dará lastro às definições da sentença prolatada nessas condições.

2. O juiz é o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas que não reputa necessária ao deslinde da questão.

3. O poder familiar é igualmente exercido pelos genitores e decorre da paternidade e filiação e, nos termos do artigo 1.579 do Código Civil, mesmo no caso de dissolução da sociedade conjugal contraída entre os genitores, não se modificam os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos.

4. Nas ações em que se busca a guarda dos filhos, a despeito de quaisquer outras pretensões dos envolvidos, o juiz deverá fazer prevalecer, em qualquer hipótese, o melhor interesse da criança/adolescente, pautado pelo princípio da Proteção Integral, para verificar a quem deve ser deferida a custódia dos infantes.

5. Embora a doutrina e a jurisprudência entendam que a guarda compartilhada seja a melhor forma de proteger os interesses dos menores e de tornar a separação de seus genitores um evento menos gravoso, deve-se instituir a guarda unilateral quando há animosidade entre os ex-cônjuges documentada nos autos e por estudo psicossocial, que possa comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional dos filhos.

6. Na hipótese dos autos, a instituição da guarda compartilhada não atende aos princípios da proteção integral e do melhor interesse das adolescentes, razão pela qual a guarda unilateral, por ora, deve ser atribuída ao genitor (autor/apelado) que, comprovadamente, demonstra maior aptidão para propiciar às menores afeto, saúde e segurança e, por fim, detém melhores condições de atender as necessidades psíquicas das filhas, respeitando-se o direito de visitação e de convivência da genitora/apelante fixado em sentença.

7. Embora os pais, sobretudo a genitora, dificultem o exercício da coparentalidade, não há que se falar em reconhecimento de alienação parental, se o estudo psicossocial não constata sua ocorrência por parte de nenhum dos genitores.

8. Preliminar rejeitada.

9. Apelo conhecido e desprovido.